Tribunal: TJDFT
Processo: 0009312-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009312-87.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO A questão cinge-se ao prosseguimento da execução. Verifica-se que, no julgamento do agravo interno (ID: 41096816), definiu-se pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme entendimento sufragado pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810). Em face do aresto, o Distrito Federal interpôs Recursos Especial e Extraordinário (ID: 42479709 e 42479710). No ID: 44227977, a Presidência deste Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, determinou que se mantenha sobrestados os recursos constitucionais interpostos. No ID: 45250887, o exequente requereu o prosseguimento definitivo da execução com a apreciação das petições de ID s 33027232 e 39268438. Instado, o Distrito Federal aduziu, em síntese, que a matéria debatida na via recursal torna controvertido o quantum debeatur e inviabiliza a satisfação do crédito do credor. Asseverou que a ausência de trânsito em julgado impede que sejam expedidas as requisições de pagamento. Passo a decidir. Considerando a ausência de efeito suspensivo dos recursos constitucionais, a prescindibilidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade (RE 1205530) e o indeferimento do pedido de suspensão dos processos afetados pelo reconhecimento de repercussão geral quanto à matéria discutida no Tema 1170 (RE 1.317.982), defiro o prosseguimento da execução em relação à parte incontroversa, observada a importância total executada para fins de enquadramento como obrigação de pequeno valor. Para mesurar a quantia incontroversa, é necessário aplicar os índices de correção monetária e juros de mora utilizados nos cálculos de ID: 12185714, homologados na decisão de ID: 12185731, que, segundo defende o Distrito Federal na via recursal, deve ser preservada por estar revestida pela coisa julgada. Antes de remeter os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes LUCIANO DA SILVA BARROS, LUCIANO HUMBERTO TIVERON, LUCILENE LEMOS CEZARINO DE ARAÚJO, LUCIMAR DE OLIVEIRA VIANA NOGUEIRA, LUCIMAR PINHEIRO DE DEUS, LUCINEIDE SILVA DE S. MAGALHAES, LUCIO FLAVIO DA SILVA e LUDMILA DE MARCOS RABELO, intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido de habilitação de ID: 39268438. Brasília, 30 de maio de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador